Tribunal: TJES
Processo: 5002247-75.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002247-75.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVI DOS SANTOS LIBANIO DA SILVA
RECORRIDO: JUSTO ATACADO LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAL, MORAL E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO ENVOLVIDO E AO VÍNCULO DO CONDUTOR COM A RÉ. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Trata-se de Recurso Inominado interposto tempestivamente e por parte legítima. Compulsando os autos,
deferido ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, razão pela qual resta dispensado o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.
Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no seu regular efeito devolutivo, conforme previsto no art. 43 da referida Lei.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DAVI DOS SANTOS LIBANIO DA SILVA
em face de
JUSTO ATACADO LTDA
, na qual pleiteia indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.939,95, lucros cessantes no importe de R$ 1.600,00 e indenização por danos morais na quantia de R$ 20.000,00. Aduz a parte autora que sua motocicleta estava estacionada do lado de fora de sua residência quando foi atingida e arrastada por um caminhão supostamente pertencente à requerida.

Em contestação, a requerida arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende a ausência de responsabilidade civil, afirmando que não é proprietária do caminhão envolvido no sinistro e que o motorista atuava apenas como prestador de serviços de frete autônomo. Argumenta a ocorrência de culpa exclusiva da vítima por suposto estacionamento irregular em esquina, rechaçando os orçamentos apresentados e afirmando a absoluta inexistência de provas da dinâmica do acidente e do nexo de causalidade aptos a ensejar reparações patrimoniais ou morais.

Em sede de sentença:
JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO
inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
.

No mérito, após detida análise do acervo fático-probatório constante dos autos, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais deste Estado.

Cuida-se de ação indenizatória por meio da qual sustenta o recorrente que sua motocicleta, quando estacionada em via pública, teria sido atingida por caminhão supostamente vinculado à empresa recorrida, pleiteando indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais. Todavia, não se desincumbiu o autor do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a controvérsia central reside justamente na demonstração de que o veículo causador do alegado sinistro pertencia à requerida ou era conduzido por seu preposto, bem como na comprovação segura da dinâmica do acidente e da culpa imputada à recorrida.

Entretanto, os elementos trazidos aos autos mostram-se insuficientes para tal finalidade. As fotografias juntadas evidenciam apenas a existência de avarias na motocicleta, não servindo, por si sós, para demonstrar a autoria do fato ou a responsabilidade da empresa demandada.

Do mesmo modo, as conversas extraídas de aplicativo de mensagens revelam mera tentativa de solução extrajudicial, sem qualquer força conclusiva quanto à assunção inequívoca de responsabilidade civil pela recorrida, inexistindo reconhecimento formal do dever de indenizar.

Cumpre ressaltar, ainda, que a empresa recorrida impugnou expressamente a alegação de propriedade do caminhão e negou vínculo de subordinação entre o condutor e seus quadros funcionais, afirmando tratar-se de transportador autônomo.

Nessa hipótese, incumbia ao recorrente produzir prova mínima apta a infirmar a versão defensiva, o que não ocorreu. Não houve juntada de documento de propriedade do veículo, identificação segura do motorista, contrato de transporte, boletim de ocorrência conclusivo, laudo técnico ou qualquer outro elemento objetivo capaz de vincular o evento danoso à recorrida.

Outrossim, conforme consignado no termo de audiência, ambas as partes, quando instadas acerca da necessidade de produção de outras provas, responderam negativamente, renunciando à dilação probatória, inclusive testemunhal. Assim, não procede a alegação recursal de cerceamento de defesa ou de indevida valoração processual, pois a instrução foi encerrada por manifestação expressa das próprias partes. Também não prospera a tese de inversão prática do ônus da prova.

A simples alegação de que a ré possuiria melhores condições de demonstrar fato negativo não exonera o autor do encargo inicial de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo em demanda fundada em responsabilidade civil subjetiva. Do mesmo modo,
inviável acolher a tese de culpa
in eligendo
ou
in vigilando
, porquanto sequer restou demonstrado, de forma segura, que o condutor envolvido prestava serviços à recorrida no momento dos fatos, pressuposto indispensável à análise da responsabilidade indireta pretendida.

Ausente comprovação do ato ilícito imputável à recorrida e do nexo causal alegado, correta a improcedência dos pedidos de danos materiais e lucros cessantes. Por consequência lógica, igualmente
não há falar em indenização por danos morais, haja vista inexistir demonstração de conduta ilícita atribuível à empresa recorrida apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

Destarte, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, observada eventual suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)